Tribunal: TJBA
Processo: 8001251-98.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001251-98.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO LOURENCO PEREIRA DAS VIRGENS e outros (2) Advogado(s): SOPHIA JESUS ARAUJO, LIANDRA SOUZA MAGALHAES, ESTER GONDIM APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI COMPLEMENTAR 016/2007 DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO PELOS AUTORES. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INÉRCIA QUE NÃO PODE BENEFICIAR O ENTE PÚBLICO EM DETRIMENTO DO SERVIDOR. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO FUNCIONAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR O NÃO CUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. VALORES RETROATIVOS. PAGAMENTO NA FORMA DO RE 870.948 STF ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, §3º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8001251-98.2019.8.05.0271, de Valença, sendo Apelantes ANTÔNIO LOURENÇO PEREIRA DAS VIRGENS E OUTROS e Apelado MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA